Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-03.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709571-03.2019.8.07.0006 AGRAVANTES: ALESSANDRO JOSÉ DA COSTA, VALÉRIA DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADOS: RAFAEL CRUVINEL DA FONSECA, FÁBIO JESUS DOS SANTOS DESPACHO ALESSANDRO JOSÉ DA COSTA e VALÉRIA DOS SANTOS PEREIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a decisão agravada não merece prosperar, porquanto aplicou, de modo equivocado, a norma processual. Sustentam que o apelo não exige o revolvimento de matéria de cunho fático. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018